Tribunal: STJ
Processo: 0816842-57.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226078 - PB (2025/0417109-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: STEPHANIE JORDANA MOREIRA DE ALMEIDA MATOS
(PRESO)
ADVOGADO
: ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
CORPUS.
MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES.
IN CASU.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE TERIA ATUADO,
APENAS, NA CONDIÇÃO DE "MULA DO TRÁFICO". TESE NÃO
APRECIADA
PELO
COLEGIADO
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (
), estiver
fumus commissi delicti
concretamente comprovada a existência do
, nos termos do
periculum libertatis
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. No caso, o decreto prisional demonstrou que a agravante seria integrante
de associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, em
modelo
, por meio de plataformas digitais, como Instagram, Telegram,
delivery
e
, com logística estruturada para recebimento de pedidos
WhatsApp
website
e entrega via motoboys.
A propósito, foi destacado que, no curso da operação policial, foram
localizadas e apreendidas, tanto em poder da acusada quanto no imóvel a ela
relacionado, substanciais quantidades e diversas espécies de entorpecentes
– maconha, haxixe,
, cocaína, LSD, MDMA e cogumelos de natureza
ecstasy
alucinógena –, bem como balança de precisão e outros apetrechos típicos do
comércio ilícito, sendo ela uma das responsáveis pela entrega direta ao
consumidor dos entorpecentes.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
Documento eletrônico VDA53260636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 8d6dd86b-ff61-4833-b5a8-9e9c1998f023

enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF,
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na
hipótese dos autos.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. A tese de que a agravante teria atuado, apenas, na condição de "mula do
tráfico", não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por
esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
6. A afirmação de ausência de contemporaneidade foi suscitada apenas
quando da interposição do presente agravo regimental, razão pela qual dela
não se pode conhecer, por se tratar de indevida inovação recursal.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 8d6dd86b-ff61-4833-b5a8-9e9c1998f023

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226078 - PB (2025/0417109-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: STEPHANIE JORDANA MOREIRA DE ALMEIDA MATOS
(PRESO)
ADVOGADO
: ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
CORPUS.
MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES.
IN CASU.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE TERIA ATUADO,
APENAS, NA CONDIÇÃO DE "MULA DO TRÁFICO". TESE NÃO
APRECIADA
PELO
COLEGIADO
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (
), estiver
fumus commissi delicti
concretamente comprovada a existência do
, nos termos do
periculum libertatis
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. No caso, o decreto prisional demonstrou que a agravante seria integrante
de associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, em
modelo
, por meio de plataformas digitais, como Instagram, Telegram,
delivery
e
, com logística estruturada para recebimento de pedidos
WhatsApp
website
e entrega via motoboys.
A propósito, foi destacado que, no curso da operação policial, foram
localizadas e apreendidas, tanto em poder da acusada quanto no imóvel a ela
relacionado, substanciais quantidades e diversas espécies de entorpecentes
– maconha, haxixe,
, cocaína, LSD, MDMA e cogumelos de natureza
ecstasy
alucinógena –, bem como balança de precisão e outros apetrechos típicos do
comércio ilícito, sendo ela uma das responsáveis pela entrega direta ao
consumidor dos entorpecentes.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF,
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na
hipótese dos autos.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. A tese de que a agravante teria atuado, apenas, na condição de "mula do
tráfico", não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por
esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
6. A afirmação de ausência de contemporaneidade foi suscitada apenas
quando da interposição do presente agravo regimental, razão pela qual dela
não se pode conhecer, por se tratar de indevida inovação recursal.
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por STEPHANIE JORDANA
MOREIRA DE ALMEIDA MATOS contra decisão de e-STJ fls. 380/389, na qual neguei
provimento ao recurso ordinário de sua autoria.
Depreende-se dos autos que a agravante encontra-se presa preventivamente
pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
, e 35,
, ambos da
caput
caput
Lei n. 11.343/2006.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim
habeas corpus
ementado (e-STJ fl. 308):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CAPUT, E
ART. 33,
ART. 35,
AMBOS DA
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
LEI No 11.343/06.
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO
DO CPP DEMONSTRADOS. FUMUS COMISSI DELICTI E
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. INDÍCIOS DE
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INADEQUAÇÃO
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
APROFUNDADA
DA
TESE
DE
PARTICIPAÇÃO MENOR E DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em
flagrante pela suposta prática dos crimes do
caput, e
ambos da
art. 33,
art. 35,
(tráfico de drogas e associação para o tráfico), no contexto de
Lei no 11.343/06
operação policial que investigava organização criminosa voltada ao tráfico
digital, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. Avaliar a ocorrência de nulidade da decisão que decretou a prisão
preventiva por alegada ausência de fundamentação concreta e individualizada.
Subsidiariamente, verificar a presença dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar, a relevância das condições pessoais favoráveis, a aplicabilidade do
princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da
prisão, diante da tese de participação de menor importância na condição de
"mula".
III. Razões de decidir
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não padece de
nulidade, pois encontra-se devidamente fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação
cautelar para a garantia da ordem pública, não se tratando de fundamentação
genérica ou abstrata.
4. Restando suficientemente caracterizados, nos autos, o fumus comissi delicti
e o periculum libertatis, por meio de elementos concretos que evidenciam não
apenas a gravidade da conduta, mas também o risco efetivo de reiteração
delitiva e de abalo à ordem pública, mostra-se legítima a decretação da
segregação cautelar, revelando-se inadequadas, no caso, as medidas
cautelares diversas da prisão.
5. As alegações de que a paciente seria mera "mula" e de que a prisão
ofenderia o princípio da homogeneidade, por sua vez, demandam uma análise
aprofundada do mérito e do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via
estreita do habeas corpus. A definição do grau de envolvimento da paciente
com a organização criminosa e a projeção de uma eventual pena são questões
a serem dirimidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Nesse recurso, a defesa alegou que o decreto prisional carecia de
fundamentação idônea, já que pautado, somente, em argumentos genéricos, além de
não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

Pontuou haver " um apontamento expresso pela existência de apreensão de
“armamento”, o que, contudo, não restou materializado nos autos, em razão da
" (e-STJ fl. 349).
inexistência de tal apreensão
Asseriu que a acusada atuou, apenas, na condição de "mula do tráfico",
destacou suas condições pessoais favoráveis e afirmou ser suficiente a aplicação de
outras medidas cautelares, consoante o disposto no
do citado diploma
art. 319
processual.
Postulou o provimento do recurso ordinário com a concessão da liberdade à
acusada, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, e a expedição do
competente alvará de soltura.
Foi negado provimento ao recurso ordinário sob o argumento de que a
recorrente seria integrante de associação criminosa especializada na prática de tráfico de
drogas, em modelo
, por meio de plataformas digitais, como Instagram, Telegram,
delivery
e
, com logística estruturada para recebimento de pedidos
WhatsApp
website
e entrega
via motoboys, além de, no curso da operação policial, terem sido localizadas e
apreendidas, tanto em seu poder quanto no imóvel a ela relacionado, substanciais
quantidades e diversas espécies de entorpecentes – maconha, haxixe,
, cocaína,
ecstasy
LSD, MDMA e cogumelos de natureza alucinógena –, bem como balança de precisão e
outros apetrechos típicos do comércio ilícito, sendo ela uma das responsáveis pela
entrega direta ao consumidor dos entorpecentes (e-STJ fls. 380/389).
No presente agravo regimental, a defesa reitera a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Ressalta que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, por si
só, não justificam a imposição e a manutenção da custódia.
Assere a ausência de contemporaneidade.
Reafirma que, "[n]o caso em apreço, os elementos colhidos até o momento
indicam, quando muito, uma possível participação da Agravante em um evento delituoso
específico. Foi abordada portando uma mochila com entorpecentes, em circunstâncias
que, no limite da interpretação, a aproximam da figura da “mula” do tráfico – uma
participação episódica, subsidiária e, muitas vezes, fungível dentro da cadeia criminosa"
(e-STJ fl. 398).
Sustenta ser suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas
cautelares, notadamente diante das condições pessoais favoráveis da agravante.
Diante disso, pleiteia (e-STJ fl. 402):
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

1. A reforma integral da respeitável decisão monocrática agravada e, por
conseguinte, o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus para
revogar a prisão preventiva da Agravante, por manifesta ausência dos
requisitos autorizadores previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
determinando- se a imediata expedição do competente Alvará de Soltura em
seu favor;
2. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas
Excelências, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal (CPP), por se
art. 319
revelarem plenamente suficientes, adequadas e proporcionais ao caso
concreto, conforme exaustivamente demonstrado.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser integralmente
mantida.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva (e-STJ fls. 180/184):
Procedendo à análise dos elementos probatórios acostados aos autos, conclui-
se que estão presentes os pressupostos, as condições e os fundamentos para
a decretação da prisão preventiva, de forma a impossibilitar a concessão da
liberdade provisória, consoante o disposto no
IV, do Código de
art. 324,
Processo Penal.
A materialidade do crime e a existência de indícios de autoria revelam-se
incontestes, em face dos depoimentos e declarações constantes no APF,
restando preenchidos os pressupostos necessários à adoção da medida.
Conforme Auto de Apresentação e Apreensão, foram apreendidos os seguintes
materiais:(id. 116514518, pág.8):
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

- Veículo, marca VW, modelo FOX ROCK IN RIO, tipo de veículo AUTOMÓVEL,
cor VERMELHA, ano 2011/2012, UF: PB, placa PEP2770, chassi
9BWAB05Z5C4046707, renavam 00375086536; (encontrado/a em poder de
João Targino da Silva Filho)
- Outros, descrição Insumos: Duas Prensas de Pacotes de Drogas; Plástico de
Embalo; Papoletes de Embalo; Três Máquinas de Expedição de Etiqueta;
Aparelho Medidor de Temperatura; Aparelho Medidor de Pressão de Ar;
Pacotes Plásticos; Potes de Vidro Com Informações dos Tipos de Drogas;
Pacotes de Entrega; Adesivos Com a Marca Deew company e Candyland; Oito
Balanças de Precisão; (encontrado/a em poder de João Targino da Silva Filho;
Stephanie Jordana Moreira de Almeida Matos e Julia Vitoria Cavalcante da
Silva)
-Aparelho Sem Chip, marca SAMSUNG, modelo Galaxy M12, IMEIS
353428898345588, características gerais: Cor Azul; (encontrado/a em poder de
João Targino da Silva Filho)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Maconha, características gerais: Diversos
Sacos Tdo Tipo Ziplock Contendo Substância Análoga À Maconha; (encontrado
/a em poder de Stephanie Jordana Moreira de Almeida Matos)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Ecstasy, características gerais: Diversos
Sacos do Tipo Ziplock Contendo Substância Análoga À Ecstasy; (encontrado/a
em poder de Stephanie Jordana Moreira de Almeida Matos)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Cocaína, características gerais: Saco do
Tipo Ziplock Contendo Substância Análoga À Cocaína; (encontrado/a em poder
de Stephanie Jordana Moreira de Almeida Matos)
- Drogas, tipo de droga semelhante a LSD, características gerais: Diversos
Sacos do Tipo Ziplock Contendo Substância Análoga À Lsd; (encontrado/a em
poder de Stephanie Jordana Moreira de Almeida Matos)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Outros, características gerais: Diversos
Sacos Contendo Substância Análoga À Cogumelo; (encontrado/a em poder de
Stephanie Jordana Moreira de Almeida Matos)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Outros, características gerais: Saco
Contendo Substância Análoga À Mdmda; (encontrado/a em poder de Stephanie
Jordana Moreira de Almeida Matos)
-
Aparelho
Sem
Chip,
marca
Aplle,
modelo
Iphone
11,
IMEIS
353990107710027, características gerais: Cor Preto; (encontrado/a em poder
de Stephanie Jordana Moreira de Almeida Matos)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Maconha, características gerais: Diversos
Sacos Contendo Substância Análoga À Maconha; (encontrado/a em poder de
Julia Vitoria Cavalcante da Silva)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Ecstasy, características gerais: Diversos
Sacos Contendo Substância Análoga À Ecstasy; (encontrado/a em poder de
Julia Vitoria Cavalcante da Silva)
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

- Drogas, tipo de droga semelhante a Outros, características gerais: 01 Saco
Contendo Substância Análoga Ao Cogumelo; (encontrado/a em poder de Julia
Vitoria Cavalcante da Silva)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Outros, características gerais: Diversos
Frascos Contendo Líquido Transparente; (encontrado/a em poder de Julia
Vitoria Cavalcante da Silva)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Cocaína, características gerais: 01 Saco
Contendo Substância Análoga À Cocaína; (encontrado/a em poder de Julia
Vitoria Cavalcante da Silva)
- Drogas, tipo de droga semelhante a Outros, características gerais: 01 Saco
Contendo Substância Análoga À Mdma; (encontrado/a em poder de Julia Vitoria
Cavalcante da Silva)
- Drogas, tipo de droga semelhante a LSD, características gerais: 01 Frasco
Contendo Substância Análoga À Lsd Líquido; (encontrado/a em poder de Julia
Vitoria Cavalcante da Silva)
- Aparelho Sem Chip, marca apple, modelo Iphone xr, características gerais:
Cor Branca; (encontrado/a em poder de Julia Vitoria Cavalcante da Silva)
- Aparelho Sem Chip, marca Aplle, modelo Iphone XR, características gerais:
Cor Vermelho; (encontrado/a em poder de Julia Vitoria Cavalcante da Silva);
- Aparelho Sem Chip, marca Apple, modelo Iphone XR, características gerais:
Cor Branco; (encontrado/a em poder de Julia Vitoria Cavalcante da Silva)
- Aparelho Sem Chip, marca xioamoi, modelo Redmi, características gerais: Cor
Azul; (encontrado/a em poder de Julia Vitoria Cavalcante da Silva)
- Outros, descrição Notebook Aplle, Cor Cinza e Preto; (encontrado/a em poder
de Julia Vitoria Cavalcante da Silva)
- Outros, descrição Duas câmeras de segurança, sem chip de armazenamento
de memória; (encontrado/a em poder de Julia Vitoria Cavalcante da Silva).
O contexto da apreensão das substâncias entorpecentes demonstra o animus
de traficância por parte do custodiado, considerando, entre outros fatores, a
forma de acondicionamento, os a presença de balança de precisão, o
armamento e a elevada quantidade de entorpecentes. Tais circunstâncias
encontram respaldo nos laudos de constatação, reforçando os indícios da
prática delitiva. [...]
A imposição da prisão preventiva se justifica, portanto, diante da necessidade
de cessar a prática criminosa do investigado, sendo justificativa que, consoante
jurisprudência dos Tribunais Superiores, enquadra-se no conceito de garantia
da ordem pública.
Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria,
comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são
irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão
definida e bons antecedentes.
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a
justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da
ordem pública, para futura aplicação da lei penal e para conveniência da
instrução criminal, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas
cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310,
II, c/c
ambos do CPP.
art. 321

Ao indeferir o pleito de revogação da custódia, o juiz assim se manifestou (e-
STJ fls. 262/263, grifei):
Como se observa do acervo processual, a prisão em flagrante de
STEPHANIE JORDANA MOREIRA DE ALMEIDA MATOS foi convertida em
preventiva pelo Juízo da custódia (ID 116533394), diante da apreensão de
expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes
(maconha,
haxixe,
cocaína,
ecstasy,
LSD,
MDMA,
cogumelos
alucinógenos), bem como apetrechos típicos do comércio ilícito, todos
encontrados na posse direta da investigada ou no interior do imóvel a ela
vinculado.
A investigação conduzida pela DRACO apontou que a custodiada
integraria
organização
criminosa
denominada
“DEEW
COMP.”,
responsável por operar esquema de tráfico de drogas em modelo
delivery, por meio de plataformas digitais (Instagram, Telegram,
WhatsApp e website), com logística estruturada para recebimento de
pedidos e entrega via motoboys.
Diante de tais elementos, verifica-se que estão presentes os pressupostos e
requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, sendo a prisão preventiva necessária
para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e
da elevada potencialidade lesiva do material apreendido.
Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa
(primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e estudante
de Odontologia) não têm o condão de, isoladamente, afastar a medida
extrema, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.
Assim, não havendo fato novo apto a modificar o quadro fático-jurídico
que motivou a decretação da prisão, e persistindo as razões que
evidenciam o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da custódia
preventiva, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
Ante o exposto, a prisão preventiva de MANTENHO STEPHANIE JORDANA
MOREIRA DE ALMEIDA MATOS, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código
de Processo Penal, por persistirem hígidos os fundamentos que ensejaram sua
decretação, revelando-se insuficientes, no caso, as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 319

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que a agravante seria integrante de associação criminosa
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

especializada na prática de tráfico de drogas, em modelo
, por meio de
delivery
plataformas digitais, como Instagram, Telegram,
e
, com logística
WhatsApp
website
estruturada para recebimento de pedidos e entrega via motoboys.
A propósito, foi destacado que, no curso da operação policial, foram
localizadas e apreendidas, tanto em poder da recorrente quanto no imóvel a ela
relacionado, substanciais quantidades e diversas espécies de entorpecentes – maconha,
haxixe,
, cocaína, LSD, MDMA e cogumelos de natureza alucinógena –, bem
ecstasy
como balança de precisão e outros apetrechos típicos do comércio ilícito, sendo ela uma
das responsáveis pela entrega direta ao consumidor dos entorpecentes.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois,
conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen
suficiente para a prisão preventiva
Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz parte,
eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros corréus
transitavam entre os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na venda de
drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n. 353.594/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
5/5/2016,
16/5/2016.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa
organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade de distribuição em
Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 65.669/MG, relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/4/2016,
)
9/5/2016.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS CORRÉS. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa destinada
a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e tráfico de
entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas, mormente pelo fato
de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após a prisão de um de
seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora recorrente), evidenciando
o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a
organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 83.321/RS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe 1o/9/2017.)

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos
autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da
art. 319
ordem pública.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL . PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
8. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para
garantir a ordem pública, conforme as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
[...] (AgRg no HC n. 1.028.863/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
8. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a
ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o contexto da
apreensão.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
[...] (AgRg no RHC n. 222.337/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

No que tange à alegação de que a agravante teria atuado, apenas, na
condição de "mula do tráfico", o colegiado estadual pontuou que (e-STJ fl. 321):
Outrossim, as alegações de que a paciente seria mera "mula" e de que a
prisão ofenderia o princípio da homogeneidade, por sua vez, demandam uma
análise aprofundada do mérito e do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via estreita do habeas corpus. A definição do grau de envolvimento da
paciente com a organização criminosa e a projeção de uma eventual pena são
questões a serem dirimidas durante a instrução processual, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

Assim, referida tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a
análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Confiram-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE MULA. SUPRESSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.
CAUTELARES.
INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A tese de se tratar de mula do tráfico, não foi objeto de cognição pelo
Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento dos temas por esta Corte
Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (AgRg no
RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO
27/8/2019,
10/9/2019;
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
3/10/2019,
9/10/2019)
[...]
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 912.173/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS,
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
6. Quanto à tese de menor importância na participação do suposto delito,
porquanto o acusado era apenas uma "mula" do tráfico, tem-se que não foi
debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 996.143/SP,de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

A afirmação de ausência de contemporaneidade foi suscitada apenas quando
da interposição do presente agravo regimental, razão pela qual dela não se pode
conhecer, por se tratar de indevida inovação recursal, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

DIVERSIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FATOS ATUAIS. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, pois não teriam
sido indicados fatos atuais e concretos que demonstrassem o risco real de
reiteração, trata-se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que
impede o conhecimento da matéria. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 217.915/MG, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INOVAÇÃO RECURSAL (ARTS. 315, § 2o, E 316,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
4. As teses relativas à ausência de contemporaneidade (art. 315, § 2o, do CPP)
e à reavaliação periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP) não
foram deduzidas oportunamente nem apreciadas pelo Tribunal a quo,
configurando inovação recursal, inviável em agravo regimental, e atraindo o
óbice à supressão de instância.
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n. 1.040.357/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
23/10/2025.

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53013466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/12/2025 15:39:01
Código de Controle do Documento: 0552df3e-da46-4d02-b906-8aa846d8d755

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.078 / PB
Número Registro: 2025/0417109-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08119164120258152002 08168425720258150000 8119164120258152002 8168425720258150000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STEPHANIE JORDANA MOREIRA DE ALMEIDA MATOS (PRESO)
ADVOGADO
: ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : STEPHANIE JORDANA MOREIRA DE ALMEIDA MATOS (PRESO)
ADVOGADO : ALBERDAN COELHO DE SOUZA SILVA - PB017984
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA53242534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: d3b30b87-0490-414a-89e3-2d94c28647da

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: d3b30b87-0490-414a-89e3-2d94c28647da